Tribunal: TJDFT
Processo: 0018656-61.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0018656-61.2013.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CRISTIANO VIEIRA CAEXETA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O Ministério Público também interpôs apelação (IDs 77392673 e 77392677). À Secretaria: retifique-se à autuação para incluir o Ministério Público com segundo apelante. Após, ao réu para apresentar as razões de apelação. À seguir, retornem-se os autos à origem para contrarrazões. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES